Tribunal: TJMT
Processo: 1050085-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050085-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[IZAURA GALDINO JACINTO ROCHA - CPF: 326.449.062-53 (APELANTE), CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL - CPF: 084.889.089-20 (ADVOGADO), NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO - CPF: 988.963.261-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – PEDIDO DE MEDICAMENTO USO CONTINUO – TRATAMENTO POR TEMPO INDETERMINADO – RECURSO QUE VERSA SOMENTE SOBRE PEDIDO DE HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – DEVIDO – PROVEITO ECONÔMICO MEDICAMENTO – APLICAÇÃO DOS §§2° E 3° DO ART. 292, E DO ART. 85, AMBOS DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Há um claro proveito econômico em se requerer medicamento. Se a demanda versa sobre a entrega de bens, com valor de mercado, vendidos na farmácia, seu valor é o proveito. Não estamos falando de algo abstrato, são caixas de remédio vendidas nas farmácias por um dado valor. Logo, deve corresponder a soma das prestações devidas no período de um ano, conforme §§ 2o e 3° do art. 292 do CPC.

No caso dos autos, deve ser considerado
o valor do proveito econômico obtido para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art.85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Izaura Galdino Jacinto Rocha contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Natureza Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido Expresso de Tutela de Urgência – Processo no 1050085-03.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial determinando o cumprimento integral do pedido, no entanto deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Irrisignado o apelante aduz que o artigo 85 do CPC expõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, cujos honorários serão fixados sobre o valor da condenação ou o proveito econômico, ou ainda POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA quando o valor da causa for muito baixo ou não for possível mensurá-lo.

Alega que O entendimento jurisprudencial é o de que é devido e cumpre ao MM. Juiz arbitrar a verba honorária em favor dos procuradores da parte levando em conta toda a sua atuação no processo, e que o § 8o do art. 85 do Estatuto Instrumentário Civil permite ao julgador fixar os honorários advocatícios com base na equidade, utilizando como parâmetros os elementos a que se refere o § 2o do já mencionado artigo.

Por fim REQUER que o presente recurso de apelação seja recebido, conhecido e integralmente provido para reformar a sentença ao que tange o trabalho desenvolvido pelo profissional liberal do direito e a norma legal incidente (art. 85, §8o e §2o, do CPC), para fixar condenação em honorários advocatícios por apreciação equitativa aos causídicos da requerente.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça deixou de manifestar-se nos autos, alegando ausência de interesse público (id. 128298164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se nos autos que, a requerente Izaura, há cerca de 15 anos, foi diagnosticada com Lúpus Sistêmico, doença autoimune que torna o enfermo vulnerável a infecções e inflamações nos órgãos internos. Ocorre que, a tentativa de tratamento com medicação de baixo custo restou frustrada, sendo necessária a utilização de medicamento mais complexo denominado “Micofenolato Mofetil”– id. 124488726.

A sentença foi proferida na data de 31.08.2021 julgando procedente o pedido inicial determinando que o Estado forneça a medicação à paciente e, ainda, deixou de arbitrar honorários sucumbenciais por se tratar de uma obrigação de prestação de assistência à saúde – id. 124490159. Pois bem.

Como sabemos nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplica-se no caso concreto, o disposto nos §§ 2o e 3o, II do artigo 85 do
Códex
Processual Civil, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa mesma esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

Ocorre que no caso dos autos se trata de ação de obrigação de fazer, para o fornecimento de medicamento de alto custo
por tempo indeterminado
.

Há um claro proveito econômico em se requerer medicamento. Se a demanda versa sobre a entrega de bens, com valor de mercado, vendidos na farmácia, seu valor é o proveito. Não estamos falando de algo abstrato, são caixas de remédio vendidas nas farmácias por um dado valor. Logo, deve corresponder a soma das prestações devidas no período de um ano, conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

Em pesquisa orçamentária depreende-se que, o valor do medicamento pleiteado em média é torno de R$290,00 (duzentos e noventa reais) a caixa, com 50 comprimidos, para o tratamento de 30 dias a requerente necessita de duas caixas, sendo que em 12 meses de tratamento a obrigação somará o valor de R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais), sendo este o valor a ser considerado como o valor do proveito econômico obtido na ação. Os aludidos valores também devem ser considerados para fins de parâmetro para fixação dos honorários.

E ainda, conforme acima mencionado, o parágrafo 2o do artigo 85, do CPC/2015, dispõe sobre os percentuais em que os honorários deverão ser fixados.

Portanto, não mais se admite de forma indistinta o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencedora a Fazenda Pública, devendo ser observado obrigatoriamente o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes.

No caso dos autos, deve ser considerado
o valor do proveito econômico obtido para fins de fixação de honorários sucumbenciais, e ainda, deverá observar os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art.85 do CPC.

Posto isso, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para
fixar os honorários advocatícios ao Estado, conforme expõe os §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC, e sobre o valor do proveito econômico obtido, no percentual de 10% (dez por cento), consistente a soma das prestações devidas no período de um ano (valor do medicamento por 12 meses de tratamento), conforme §§ 2 e 3 do art. 292 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022